Tribunal: TJSP
Processo: 1008058-68.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (SALAS COMERCIAIS) – Procedência decretada para condenar o requerido ao pagamento, em favor da parte autora na quantia de R$ 117.527,40 – Inconformismo do requerido descabido - Inexistência de coisa julgada – Em que pese serem as mesmas partes e contrato, as parcelas cobradas na presente ação são distintas daquelas cobradas nos autos de

Ementa:
COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (SALAS COMERCIAIS) – Procedência decretada para condenar o requerido ao pagamento, em favor da parte autora na quantia de R$ 117.527,40 – Inconformismo do requerido descabido - Inexistência de coisa julgada – Em que pese serem as mesmas partes e contrato, as parcelas cobradas na presente ação são distintas daquelas cobradas nos autos de execução de no 0422894-08.2009.8.26.0577 - Descabido falar-se em prescrição dos valores cobrados, pois na emenda à inicial, foram especificadas pela autora as parcelas prescritas, bem como excluídas do pedido – Em relação às demais parcelas, considerando a data da propositura presente ação 22/04/2015, bem como o vencimento destas a partir de 21/05/2010, conclui-se que não ocorreu a prescrição da respectiva cobrança - Índice de atualização aplicado – Insurgência dos requeridos em relação a tal índice e respectivos cálculos que se deu de forma genérica, desacompanhada de memória de cálculo apta a demonstrar a alegada insubsistência dos valores apresentados, bem como o valor que considera correto - Pretensão de abatimento do pagamento em outra ação descabida – Conforme já mencionado na outra ação houve a cobrança de parcelas distintas - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008058-68.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes NILTON CESAR MOREIRA DE MORAES e WILMA MOREIRA DE
MOARES, é apelado MONTANTE CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-68.2015.8.26.0577 -Voto no 44009
2
Voto no: 44.009
Apelação Cível no: 1008058-68.2015.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos 8a Vara Cível
1a Instância: Processo no 1008058-68.2015.8.26.0577
Aptes.: Nilton Cesar Moreira de Moraes e outro
Apda.: Montante Construtora Ltda
VOTO DO RELATOR
EMENTA – COBRANÇA CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL
(SALAS
COMERCIAIS)

Procedência decretada para condenar o requerido ao
pagamento, em favor da parte autora na quantia de R$
117.527,40
Inconformismo do requerido descabido -
Inexistência de coisa julgada
Em que pese serem as
mesmas partes e contrato, as parcelas cobradas na presente
ação são distintas daquelas cobradas nos autos de execução
de no 0422894-08.2009.8.26.0577 - Descabido falar-se em
prescrição dos valores cobrados, pois na emenda à inicial,
foram especificadas pela autora as parcelas prescritas, bem
como excluídas do pedido Em relação às demais parcelas,
considerando a data da propositura presente ação
22/04/2015, bem como o vencimento destas a partir de
21/05/2010, conclui-se que não ocorreu a prescrição da
respectiva cobrança - Índice de atualização aplicado
Insurgência dos requeridos em relação a tal índice e
respectivos cálculos que se deu de forma genérica,
desacompanhada de memória de cálculo apta a demonstrar
a alegada insubsistência dos valores apresentados, bem
como o valor que considera correto - Pretensão de
abatimento do pagamento em outra ação descabida

Conforme já mencionado na outra ação houve a cobrança
de parcelas distintas - Sentença mantida Recurso não
provido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-68.2015.8.26.0577 -Voto no 44009
3
(fls. 773/775) proferida nos autos de Ação de Cobrança, que a julgou
procedente para o fim de condenar os réus a pagarem à parte autora o valor
descrito ali descrito (cf. emenda de fls. 212/216), referente às parcelas no
29/45 a 45/45 da unidade 1803, assim como às parcelas no 29/48 a 48/48
da unidade 1804, que totalizam a quantia de R$ 117.527,40, atualizado
monetariamente, pela tabela prática do TJSP, a partir março de 2018, e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
Sucumbente, arcará a parte vencida com as custas e
despesas processuais, incluindo honorários dos advogados da parte
vencedora, fixados em 10% do valor da condenação, ressalvada a
gratuidade concedida.
Inconformados, apelam os requeridos (fls. 778/782),
sustentando a existência de coisa julgada, diante de decisão judicial
transitada em julgado (autos de no 0422894-08.2009.8.26.0577) que
decidiu sobre o mesmo contrato, objeto da presente demanda. Alegam
também a ocorrência de prescrição dos valores cobrados ante a inércia da
Apelada.
No tocante à planilha de cálculos que embasou a
pretensão Autoral, sustentam estar em desacordo com contrato, uma vez
que nesta constou como índice de atualização de valores o IGP-DI, ao
passo que no contrato prevê atualização pelo IGPM.
Prosseguem alegando que os valores, supostamente
devidos, foram corrigidos desde o dia 30/04/2008, numa total desconexão
com a narração dos fatos da inicial.
No mais, sustentam que deve ser levado em conta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-68.2015.8.26.0577 -Voto no 44009
4
abatimento
o
pagamento
substancial
na
execução
no
0422894-08.2009.8.26.0577, onde se discute o mesmo contrato e que
houve o levantamento da quantia aproximada de R$ 80.000,00.
Por fim, aguardam o provimento do recurso para julgar
totalmente improcedente o pedido formulado pela Apelada, ou na remota
hipótese de condenação, abater os valores já levantados em juízo.
Contrarrazões às fls. 785/798.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, na forma do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao seu
julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O caso dos autos trata-se de ação de cobrança onde a
parte autora alega que firmou com os réus contrato de compra e venda de
imóvel, constituído por duas salas comerciais (no 1803 e no 1804 do
Edifício Le Classique). Alegam que os compradores deixaram de cumprir
com suas obrigações, pois não efetuaram o pagamento das parcelas desde
maio de 2010, razão pela qual postularam a condenação dos mesmos ao
pagamento respectivo, com os consectários legais e contratuais.
Contestação apresentada às fls. 264/272e fls. 753.
Decidindo o mérito dos pleitos deduzidos na exordial,
a r. sentença recorrida decretou a procedência dos mesmos, razão do
inconformismo da parte requerida.
O recurso não comporta provimento.
De início, afasto a preliminar de coisa julgada. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-68.2015.8.26.0577 -Voto no 44009
5
porque houve menção expressa no aditamento à inicial das parcelas
cobradas na presente ação, bem como nos autos de no
0422894-08.2009.8.26.0577, tratando-se de parcelas distintas (fls. 214).
Anoto que tal fato foi considerado pelo juízo de
origem, conforme bem exposto em sentença:
“A presente causa não é idêntica àquela mencionada
em contestação (execução de autos no 0422894-08.2009.8.26.0577, em
trâmite na 7a Vara Cível local). Embora a demanda anterior envolva as
mesmas partes e o mesmo contrato, as parcelas em atraso que deram
origem aos processos são distintas, conforme descrito na emenda à inicial
a fls. 212/216.”
Descabido
falar-se
em
prescrição
dos
valores
cobrados. Na emenda à inicial, foram reconhecidas e especificadas pela
autora as parcelas prescritas, bem como excluídas do pedido, o que
também foi considerado na sentença:
“Por primeiro, não há prescrição nas parcelas
cobradas nesta demanda. Conforme verifica-se da emenda à inicial, as
parcelas prescritas, quais sejam, aquelas de no 23/45 a 28/45, referentes à
unidade 1803, bem como as de no 23/48 a 28/48, referentes à unidade
1804, já foram devidamente excluídas.”
Assim, considerando que nos presentes autos a apelada
almeja o recebimento das parcelas de no 29/45 a 45/45 referentes à unidade
1803, com vencimento a partir de 21/05/2010, e das parcelas 29/48 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-68.2015.8.26.0577 -Voto no 44009
6
48/48 referentes à unidade 1804, com vencimento a partir de 21/05/2010,
aliado ao fato de que a ação foi interposta em 22 de abril de 2015, conclui-
se que não ocorreu a prescrição da cobrança das parcelas acima
mencionadas.
No tocante ao índice de utilização aplicado no cálculo
da atualização monetária, apresentado pela autora na emenda à inicial,
anoto que a insurgência dos requeridos em relação a tal índice e
respectivos cálculos se deu de forma genérica, desacompanhada de
qualquer memória de cálculo para demonstrar a alegada insubsistência dos
valores apresentados pela apelada, bem como o valor que considera
correto.
Ante a ausência de demonstração de inconsistências do
cálculo apresentado pela apelada, descabida a respectiva pretensão
recursal. Vale aqui anotar trecho da sentença:
“Não se vislumbra abusividade no ajuste. Os
devedores sabiam de antemão quanto teriam de pagar, protegendo-se
contra eventuais oscilações econômicas. Os ônus assumidos estavam
previamente definidos, possibilitando prévio planejamento.”
No tocante à pretensão de abatimento do pagamento
realizado na execução no 0422894-08.2009.8.26.0577, conforme já
mencionado anteriormente, em que pese haver identidade de partes e de
contrato entre esta e a presente ação, fato é que as parcelas cobradas são
distintas, razão pela qual descabida qualquer abatimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-68.2015.8.26.0577 -Voto no 44009
7
Exatamente por conta disso, mantenho a sentença nos
termos em que proferida. Mantida a sucumbência, majoro os honorários no
percentual de 12% do valor da condenação, conforme previsão contida no
Artigo 85 do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional
realizado em grau recursal, observada a gratuidade da justiça concedida.
A vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator